Tribunal: CARF
Processo: 10142.001559/2011-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SABRINA COUTINHO BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 06/01/2011
MULTA. AUSÊNCIA DE RESPOSTA A INTIMAÇÃO NÃO CONFIGURADA. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ.
Para que se configure a infração consistente em impedir ação, inclusive nos casos de ausência de resposta a intimação, basta à inércia do sujeito passivo em atender a intimação emitida pela autoridade aduaneira/fiscal.
Nos casos em que sujeito passivo responde ao termo de intimação com a apresentação do documento solicitado, afasta-se a hipótese de aplicação de multa com fulcro na alínea c, do inciso IV, do art. 107 do Decreto no 37/66.

Inteiro teor:
S3-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10142.001559/2011-57
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-001.869 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de maio de 2021
Recorrente
ANDRE PERES CUNHA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 06/01/2011
MULTA.
AUSÊNCIA
DE
RESPOSTA
A
INTIMAÇÃO
NÃO
CONFIGURADA. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ.
Para que se configure a infração consistente em ‘impedir ação, inclusive nos
casos de ausência de resposta a intimação’, basta à inércia do sujeito passivo
em atender a intimação emitida pela autoridade aduaneira/fiscal.
Nos casos em que sujeito passivo responde ao termo de intimação com a
apresentação do documento solicitado, afasta-se a hipótese de aplicação de
multa com fulcro na alínea ‘c’, do inciso IV, do art. 107 do Decreto no 37/66.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Costa Marques D
Oliveira, Sabrina Coutinho Barbosa, Marcos Roberto da Silva (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão no 16-84.859, exarado pela 17a
Turma da DRJ/SPO que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação
apresentada pelo contribuinte (aqui recorrente), mantendo a multa de R$ 5.000,00, contra ele
aplicada, pela prática de embaraço a fiscalização. Restou assim ementada a decisão:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10142.001559/2011-57
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-001.869 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10142.001559/2011-57

Data do fato gerador: 06/01/2011
EMBARAÇO À FISCALIZAÇÃO. NÃO RESPOSTA A INTIMAÇÃO. MULTA.
A falta de resposta a intimação da fiscalização para prestação de esclarecimentos é
hipótese de embaraço à fiscalização nos termos do art. 107, IV, alínea “c” do Decreto-
lei no 37/66 com a redação dada pelo art. 77 da Lei no 10.833/03.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Rememorando os fatos ocorridos até aquele momento processual, reproduz-se o
relatório constante no acórdão recorrido:
Relatório
Segundo a “DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL”, fl. 06 e
seguintes, a fiscalização alega que o autuado foi identificado, em 06/01/2011, no
Posto de Fronteira da IRF de Novo Mundo, MS, conduzindo veículo com dois
pneus novos marca Pirelli P7 205/55 R16. Afirma a fiscalização que tais mercadorias
não se incluem no conceito de bagagem nos termos do art. 2°, II, §3°, incisos I e II da
IN/SRF n° 1.059/10. Ainda segundo a fiscalização, tais pneus se submetem ao
regime comum de importação nos termos do art. 161 do Regulamento Aduaneiro –
Decreto n° 6.759/09.
Dessa forma, pela impossibilidade de remoção dos pneus do veículo, o autuado foi
nomeado fiel depositário dos bens, sendo-lhe dado o prazo de 10 dias para
comprovar a regular aquisição dos mesmos no mercado interno, ou devolvê-los
para retenção.
Dentro do prazo estipulado, o autuado não tomou nenhuma providência para
cumprir a obrigação assumida.
Dessa forma, foi novamente intimado o contribuinte a prestar os esclarecimentos
assumidos no Termo de Fiel Depositário, através do Termo de Intimação n°
112/2011.
Dessa vez, como resposta, o contribuinte apresentou um cupom fiscal de venda
emitido pela empresa COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS, CNPJ
61.234.985/0017-71, com data de emissão de 26/09/2009, fl. 14.
A Fiscalização da IRF de Novo Mundo não aceitou o comprovante apresentado, por ser
datado de 1 ano e 3 meses, e pelos pneus serem equipamentos que se desgastam com o
tempo. Não considerou razoável a fiscalização que os pneus novos constatados no
Termo de Fiel Depositário seriam os mesmos adquiridos há dois anos atrás.
Sendo assim, a Fiscalização intimou novamente o contribuinte a devolver os pneus
que lhe foram confiados a título de fiel depositário.
Após ser cientificado, o contribuinte não apresentou resposta à intimação.
Dado o quadro exposto, a Fiscalização concluiu pela prática de embaraço, e lançou
neste processo a multa do art. 107, IV, “c” do Decreto-lei n° 37/66, no valor de R$
5.000,00.
Intimado do Auto de Infração em 25/05/2011, fl. 20, o interessado ANDRE PERES
CUNHA apresentou impugnação em 22/06/2011, juntada às fls. 21 e seguintes alegando
em síntese:
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-001.869 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10142.001559/2011-57

1. Afirma que não conseguiu cumprir o prazo inicial de 10 dias pois só retornou
à sua cidade Uberlândia em 15/02/2011. Afirma que após sua chegada enviou
prontamente a nota fiscal comprovando a compra dos pneus no Brasil. Afirma
que os pneus foram comprados em uma promoção e guardados sem uso, pois os
que já estavam no veículo estavam em bom estado. Afirma que a empresa na
qual trabalha disponibiliza um carro em tempo integral, justificando o não uso
dos pneus. Afirma que se sua intenção fosse a compra de pneus teria comprado 4
e não apenas 2. Afirma que mesmo assim não haveria ganho financeiro.
2. Afirma que não respondeu a intimação de devolução dos pneus por não julgá-
la procedente. Afirma que não tem obrigação de usar os pneus de imediato, após
a compra, e que eles ainda estão no prazo de validade de 5 anos.
3. Requer, por fim, que seja cancelado o Auto de Infração.
É o relatório.
Ato contínuo, a autuação foi mantida pelo juízo a quo sob o argumento de que
o simples desatendimento a intimação pelo contribuinte já materializa o embaraço à
fiscalização, sendo suficiente para incidência da multa capitulada na alínea ‘c’, do inciso IV, do
art. 107 do Decreto no 37/66 (e-fls. 43/48).
O recorrente foi intimado do r. decisum em 18/12/2018, ao depois, interpôs
recurso voluntário reiterando a matéria de defesa posta em impugnação ao auto de infração,
tendo ao final requerido:
III. 2 - A CONCLUSÃO
Conforme exposto acima está comprovado que não houve má-fé, embaraço a
fiscalização ou omissão em prestar esclarecimentos ao fisco.
Sou um cidadão de bem, boa-fé e pago rigorosamente todos meus impostos e jamais
deixaria de responder qualquer intimação do fisco ou de qualquer outra autoridade e
estou à disposição para qualquer esclarecimento adicional.
À vista de todo exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da ação fiscal,
espero que o recurso seja acolhido a presente para o fim de assim ser retificado a
decisão do referido Acórdão e cancelando-se o auto de infração lavrado em 07/05/2011
no valor de R$5.000,00.
É o breve relatório.
Voto
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, Relatora.
O recurso voluntário está devidamente instruído e foi interposto dentro do prazo
legal, portanto, dele tomo conhecimento.
Circunda a discussão sobre a sanção da alínea ‘c’, do inciso IV, do art. 107 do
Decreto no 37/66 - multa por embaraço à fiscalização -, em razão do não atendimento as
intimações expedidas pela autoridade aduaneira/fiscal que exigiam provas de que as peças e
partes de veículos retidos (pneus) foram adquiridos no mercado interno.
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-001.869 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10142.001559/2011-57

1. Do embaraço à fiscalização. Requisitos.
Dispõe à alínea ‘c’, do inciso IV, do art. 107 do Decreto no 37/66, in verbis:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:(Redação dada pela Lei no 10.833, de
29.12.2003)(Vide)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):(Redação dada pela Lei no 10.833, de
29.12.2003)(Vide)
c) a quem, por qualquer meio ou forma, omissiva ou comissiva, embaraçar, dificultar ou
impedir ação de fiscalização aduaneira, inclusive no caso de não-apresentação de
resposta, no prazo estipulado, a intimação em procedimento fiscal;
Conclui-se do referido dispositivo que a penalidade comporta três espécies de
ação pelo sujeito passivo, seja ela omissiva ou comissiva, a saber, (i) embaraçar; (ii) dificultar;
ou (iii) impedir ação, inclusive nos casos de ausência de resposta a intimação.
Ou seja, a referida sanção comporta circunstâncias em que há inércia,
impedimento, inexatidão ou atraso pelo sujeito passivo a qualquer requerimento pela autoridade.
Dessa forma, no que envolve a hipótese (iii) “impedir ação, inclusive nos casos
de ausência de resposta a intimação”, a mera ausência de resposta a intimação pelo sujeito
passivo enseja na aplicação da penalidade citada, visto que obstaculiza a atuação da autoridade
aduaneira/fiscal.
Avanço aos fatos.

2. Breve exposição dos fatos.
Depreende-se da leitura dos autos, que a autuação decorre de operação rotineira da
autoridade da aduana/fiscal na divisa Brasil x Paraguai realizada em janeiro de 2011. Quando
abordado o recorrente, a autoridade constatou que dois dos quatro pneus do veículo conduzido
por ele encontravam-se ‘novos’ e, por essa razão, entendeu que o recorrente portava pneus de
procedência estrangeira excluídas do conceito legal de bagagem.
No entanto, o recorrente enfatizou que as mercadorias não teriam sido adquiridas
no exterior, mas, sim, no mercado nacional e que teria provas para comprovar a aquisição.
Sendo assim, as mercadorias foram retidas e o recorrente nomeado fiel
depositário, condicionada a entrega dos documentos necessários para a comprovação da
aquisição dentro do País, no prazo de 10 dias (fl. 11), a contar da assinatura do Termo de
Intimação datado de 06/01/2011.
Omisso o recorrente, nova intimação foi expedida via Termo de Intimação no
112/2011 (fl. 12), com data de 17/02/2011, tendo o recorrente atendido quando do envio da nota
fiscal de compra dos pneus no dia 26/09/2009.
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-001.869 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10142.001559/2011-57

Contudo, tal documento foi descartado pela autoridade que emitiu nova
intimação para que o recorrente ou devolvesse os pneus ou apresentasse novas provas da recente
aquisição deles. Colaciona-se trecho do Termo de Intimação no 142/2011 expedido em
12/03/2011 (fl. 15):

Ou seja, o recorrente foi intimado em três oportunidades tendo respondido a uma
delas.
Não provado pelo recorrente que os pneus foram adquiridos recentemente,
tampouco efetivada a entrega deles a autoridade, fora lavrado auto de infração por ausência
de resposta as intimações, abaixo replicado (fl. 8):
Após todo o exposto, devido à contumácia em desobedecer às ordenações deste Fisco, e
por sua inequívoca intenção de burlar a fiscalização, ficou caracterizada a prática, pelo
contribuinte em epígrafe, da infração abaixo descrita.
001 - EMBARAÇO OU IMPEDIMENTO À AÇÃO DA FISCALIZAÇÃO,
INCLUSIVE NÃO ATENDIMENTO À INTIMAÇÃO
Embaraçou, por forma comissiva e dolosa, ação de fiscalização do Setor de Bagagem da
Inspetoria da Receita Federal do Brasil em Mundo Novo/MS.
Passo a análise da matéria de defesa.

3. Da boa fé do recorrente. Da resposta a Intimação.
Consoante narrado cabe a esta julgadora decidir se houve ou não omissão por
parte do recorrente frente às intimações expedidas pela autoridade aduaneira/fiscal.
Longamente dito, o recorrente atendeu a um das intimações expedidas pela
autoridade aduaneira/fiscal, apresentando a nota fiscal de compra dos pneus objeto do presente
litígio. No documento consta como data de compra o dia 26/09/2009 através da empresa
Comercial e Importadora de Pneus LTDA (fl. 14).
No entanto, a nota fiscal não foi aceita pela autoridade, porque os pneus
apresentavam características de ‘novos’, recém-comprados, afastando, assim, a tese de que os
pneus seriam do ano de 2009, mas aproveitados posteriormente.
A defesa do recorrente está balizada especialmente em dois pontos, o primeiro de
que a omissão a primeira intimação se deu, porque apenas no dia 15/02/2011 o recorrente teria
retornado a sua residência, momento em que foi possível responder a intimação da autoridade
com o envio da nota fiscal de compra e, o segundo, trata da data de aquisição dos pneus, que
apesar de adquiridos em 2009 só foram instalados no veículo tempos depois da compra.
Reproduz-se trecho:
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-001.869 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10142.001559/2011-57

O regresso a Uberlândia ocorreu por volta do dia 15 de Fevereiro, por este motivo
não consegui atender o prazo inicial de 10 dias da assinatura do termo de retenção.
Mas prontamente após o retorno foi enviado a Inspetoria da Receita Federal de Novo
Mundo/MS a nota fiscal comprovando que os dois pneus foram comprados no Brasil.
Para minha surpresa, alguns dias depois, recebi um Termo de Intimação (anexo n° ZP-
142/2011) onde o agente fiscal recusou o comprovante fiscal alegando que o mesmo era
antigo, ou seja, com data anterior há pouco mais de um ano. Diante disso deveria ser a
mercadoria devolvida.
O comprovante tem data de 26/09/2009, ou seja, a mercadoria foi comprada um ano e
três meses antes da desta viagem.
Ocorre que os pneus foram adquiridos numa promoção momentânea, como o preço
estava interessante decidi comprá-los e guardá-los. Corrobora-se ainda que naquela
oportunidade os pneus que estavam sendo utilizados no veículo ainda estavam e bom
estado, tendo sido trocado algum tempo após a compra.
Considerando que distância de Uberlândia até a cidade de Salto Del Guairá é em torno
de 1.000km os pneus certamente ainda tinham aspectos de novos no dia da fiscalização,
o que levou o agente fiscal através de uma rápida inspeção visual verificar tal fato,
causando todo este transtorno.
.............................................................................................................................................
II. 2- MÉRITO ( inciso III e IV do art. 16 do Dec.70.235/ 72)
Por julgar não procedente a intimação de devolver as mercadorias não foi atendida a
solicitação o que gerou os autos de infrações mencionados acima.
Na descrição dos fatos o agente alega que pneus são bens que se desgastam com o uso e
tem prazo de validade, afirmação positiva, porém para isto acontecer eles precisam ser
usados. Além disso inexiste qualquer lei em nosso país que obriga o cidadão a comprar
um determinado bem e usá-lo imediatamente.
Neste caso como comprovado pela nota fiscal em anexo os dois pneus foram comprados
de forma legal e colocados em uso dentro do prazo de validade que é de cinco anos.
O juízo a quo manteve a autuação, porque omisso o recorrente ao Termo de Fiel
Depositário, bem como por falta de provas pelo recorrente a confirmar as assertivas trazidas.
Extraem-se os seguintes trechos da decisão recorrida:
É fato incontroverso que tratavam-se de pneus aparentemente novos, conforme
declaração fiscal no Auto de Infração, e conforme ainda afirmação do impugnante de
que, apesar de comprados há dois anos, só estariam sendo usados recentemente. Dessa
forma, justifica-se a suspeita da fiscalização de tratarem-se de pneus adquiridos no
exterior.
Instado a comprovar a regular compra dos pneus no território nacional, o impugnante
omitiu-se em relação ao Termo de Fiel Depositário, que estipulava o prazo de 10 dias.
Não apresentou também provas justificando/comprovando o retorno ao domicílio
apenas no dia 15/02/2011.
Ao contrário do alegado em sua impugnação, o impugnante só voltou a se manifestar
após Intimação Fiscal através do Termo de intimação n° 112/2011. Essa manifestação
não ocorreu de forma espontânea.
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3001-001.869 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10142.001559/2011-57

Após a apresentação do cupom fiscal de fl. 14, o contribuinte foi novamente intimado a
apresentar os pneus que estavam em sua guarda como fiel depositário. A intimação
ocorreu através do Termo de Intimação n° 142/2011 de fl. 15.
Pois bem, como amplamente narrado, para a imposição da multa do alínea ‘c’, do
inciso IV, do art. 107 do Decreto no 37/66, faz-se necessário que o sujeito passivo comporte-se
de maneira omissa ou comissiva, a impedir ou até mesmo deixar de atender a demandas da
autoridade aduaneira/fiscal.
No caso em tela, embora não evidenciado pelo recorrente que a primeira
intimação não foi atendida, porque ainda não estava em sua residência para a colhida de provas,
houve resposta à segunda intimação com a apresentação da nota fiscal de compra dos pneus.
Posteriormente, o documento foi novamente apresentado em impugnação.
Portanto, a meu ver, o pedido da autoridade, qual seja, apresentar prova de
aquisição dos pneus, foi atendido pelo recorrente, tão logo possível, com a apresentação da nota
fiscal.
Cumpre destacar que as três intimações de nos 43/2011, 112/2011 e 142/2011
tinham a mesma finalidade, que o recorrente apresentasse provas de aquisição dos pneus no
mercado interno. Destaca-se ainda, que para o Termo no 112/2011, não há nos autos a juntada do
AR comprovando a bem-sucedida segunda intimação.
Logo, a princípio, o recorrente trouxe como prova a nota fiscal de compra
atendendo, assim, aos Termos de Intimação nos 43/2011 e 112/2011.
O fato de a autoridade ter rejeitado a nota fiscal, sob suspeitas em relação à data
de compra constante no documento em confronto com a qualidade dos pneus no momento da
abordagem, por si só, não exclui o fato de que houve atendimento de intimação pelo recorrente.
Ademais, não se pode olvidar da boa-fé do recorrente de provar que os pneus não
foram adquiridos no exterior durante a sua viagem, mas, sim, no mercado nacional, mesmo que
noutro tempo.
Logo, demonstrada a boa-fé do recorrente, bem como de que houve resposta do
termo de intimação com a entrega do comprovante de compra dos pneus, não vislumbro o
requisito “ausência de resposta à intimação”, capaz de impedir, dificultar ou embaraçar a ação da
autoridade aduaneira/fiscal.

4. Conclusão.
Por todo o exposto, dou provimento ao recurso voluntário e cancelo a multa de
R$ 5.000,00.
É como voto.
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3001-001.869 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10142.001559/2011-57

(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa

Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital